Tribunal: TJPA
Processo: 0012058-39.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012058-39.2017.8.14.0401

APELANTE: CARLOS EDUARDO DE JESUS CAETANO DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0012058-39.2017.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

APELANTE: CARLOS EDUARDO DE JESUS CAETANO DA COSTA.

DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

REVISORA: Desembargadora VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL.
ART. 171, CAPUT, DO CPB.
APELANTE CONDENADO À PENA 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 200 (DUZENTOS) DIAS-MULTA, COM FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, regula-se pela pena aplicada em concreto após o advento da sentença penal condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, na forma do artigo 110 do Código Penal, de modo que se impõe o
reconhecimento da
extinção da punibilidade
ante a fluência do prazo prescricional, nos termos do art. 107, IV, art. 109, V c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal

2. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
22 dias do mês de abril
de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
CARLOS EDUARDO DE JESUS CAETANO DA COSTA
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando a reforma da r. sentença proferida
pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art.171 do
Código Penal.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante

à pena de 02 (dois) anos de reclusão e

200 (duzentos) dias-multa (ID 16933523), com fixação de regime inicialmente aberto,

O apelante postula a reforma do édito condenatório a fim de que seja extinta a sua punibilidade,
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
na modalidade retroativa (ID 18239897).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e provimento do apelo, consoante manifestação de ID 18239900.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, de igual sorte, emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso interposto (ID 18296940).

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO MÉRITO.

DA ALEGAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal.

Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em lei.

Na hipótese dos autos, o recorrente foi condenado
à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 200 (duzentos) dias-multa (ID 16933523)
, cuja prescrição ocorre em 04 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB.

Tendo em vista que o Ministério Público não ofertou recurso contra a sentença, conforme certidão de trânsito em julgado constante do ID 16933535, a reprimenda penal não poderá ser aumentada, em não havendo novo parâmetro para aferição do prazo prescricional, enquadrando-se, desse modo, na hipótese do parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal, que determina ser

a prescrição regulada pela pena aplicada, conforme se encontra sedimentado na Súmula n.º 146 do Supremo Tribunal Federal, que assim prescreve:

“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Nesse sentido, cita-se, v.g., precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO TENTADO. PENA FIXADA EM 2 (DOIS) ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 (QUATRO) ANOS. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. LEI Nº 12.234/2010. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE APENAS ELIMINOU, NO ÂMBITO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, A POSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PARA EFEITOS PRESCRICIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - Sendo a pena aplicada de 2 (dois) anos de reclusão, o lapso prescricional a ser considerado é de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inc. V, do CP. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, se entre a decisão de recebimento da denúncia (20/01/2014) e o acórdão condenatório (04/08/2020) decorreu período superior a 4 (quatro) anos.
II - "A Lei nº 12.234/10, ao dar nova redação ao art. 110, § 1º, do Código Penal, não aboliu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, fundada na pena aplicada na sentença. Apenas vedou, quanto aos crimes praticados na sua vigência, seu reconhecimento entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou da queixa? (HC n. 122.694, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/02/2015). Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no AREsp: 1890753 SC 2021/0153564-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021 –
grifei
).

Deste modo, considerando que a denúncia foi recebida em 14/12/2017 (ID 16933413) e a sentença condenatória publicada em 10/08/2023 (ID 16933523), e já tendo transitado em julgado para a acusação, verifica-se a ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, eis que decorridos, entre tais marcos interruptivos, mais de 04 (quatro) anos.

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, não sendo mais possível submeter o recorrente a medida constritiva, devendo ser declarada extinta a sua punibilidade
.

Logo, resta claro que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição. Por esta razão há que se extinguir a punibilidade do réu.

Ante o exposto, acompanho parecer ministerial para conhecer do presente recurso e
DAR PROVIMENTO
à pretensão recursal, no sentido de
declarar a extinção da punibilidade do recorrente
, em razão da prescrição retroativa, nos termos do art. 107, IV, art. 109, V c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 23/04/2024